Tribunal: STF
Processo: MS 37837
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Jerundino Machado Itaqui contra ato judicial proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    O impetrante requer, em suma, o seguinte: 
    “[...] que a ordem seja concedida, assegurado [...] o direito líquido e certo de moradia e impenhorabilidade do imóvel no qual reside, tendo em vista o caráter de bem de família, conforme determinação legal e farta jurisprudência de Tribunal de Justiça” (pág. 12 da inicial). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclue entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    O Plenário desta Corte, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento expresso no enunciado da Súmula 624/STF, como bem demonstra a leitura das ementas dos seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da CF, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais.
    II - Agravo regimental improvido” (MS 26.839-AgR/RS, de minha relatoria).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624.
    O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal.
    Agravo regimental a que se nega provimento.
    Decisão unânime” (MS 25.865-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
    A competência do STF para julgamento do mandado de segurança restringe-se às hipóteses estabelecidas no art. 102, I, d, da Constituição de 1988.
    Aplicação da Súmula 624.
    Agravo regimental improvido” (MS 24.957-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Além disso, deve ser registrado que é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional (RMS 27.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Como se vê, a jurisprudência desta Corte preconiza o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267) e a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados (Súmula 330) ou de outros Tribunais (Súmula 624).
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator